Tribunal: TJMT
Processo: 1032441-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032441-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dos Auxiliares da Justiça, Efeitos, Crédito Complementar, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDERLEI LEITE ROCHA - CPF: 206.697.201-00 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OFICIAL DE JUSTIÇA – VERBA INDENIZATÓRIA –CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DECORRENTES DE PROCESSOS DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – VALOR PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 8.814/2008 – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES ACIMA DO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito do apelante esbarra na mais absoluta ausência de previsão legal, o que não deve ser admitido, uma vez que afigura-se incabível a concessão de benesses em desobediência ao princípio da legalidade, axioma este que norteia a atuação do Administrador Público, e está expressamente previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Wanderlei Leite Rocha
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança nº
1032441- 18.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que

“
A Lei Estadual 8.814/2008, a qual instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabeleceu que a Produtividade fosse incorporada ao subsídio, além de criar a verba indenizatória por atividade externa (VIPAE)
”.

Esclarece “
que a verba inerente ao cumprimento de mandados aos beneficiados pela justiça gratuita
(...)
foi limitada, porém, o número de diligências não, o que caracteriza reiterada ilegalidade
”.

Aduz que a “
verba atribuída à categoria dos Oficiais de Justiça possui natureza indenizatória e na acepção da palavra, inservível para cobrir infindáveis diligências no cumprimento dos mandados
”.

Assevera que “
uma vez executada efetivamente a função, o Oficial de Justiça tem o direito de ser indenizado por todas as diligências realizadas, considerando que o próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 153, de 06 de julho de 2012
”, assim estabeleceu.

Reforça que segundo o art. 37 da Constituição Federal, “
não há limitação para diárias, transporte, auxílio moradia e ajudas de custo, justamente o caso dos autos
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 115579665).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 115579669).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 116768483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Wanderlei Leite Rocha, Oficial de Justiça Estadual, ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando que, com o advento da Lei nº 8.814/2008, cujo teor instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, houve a incorporação da produtividade ao subsídio dos Oficiais de Justiça, oportunidade em que fora criada a verba indenizatória por atividade externa, a chamada VIPAE.

Afirmou que o cumprimento dos mandados oriundo dos beneficiários da justiça gratuita fora limitado, mas o número de diligências não foi limitado, de modo que vem cumprindo diligências muito acima do valor indenizado - R$ 3.894,80 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Asseverou que mais de 80% (oitenta por cento) dos mandados que cumpre são derivados de processos em que foi concedida a assistência judiciária gratuita. Assim, o valor gasto para cumprimento das diligências é maior que o limitado para pagamento da verba indenizatória por atividade externa, motivo pelo qual, pugnou pelo pagamento da diferença entre o limite ilegalmente imposto e o valor efetivamente recebido, mais precisamente durante o período de outubro de 2012 a março de 2017.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, nos seguintes termos:

“
Disso se conclui que a VIPAE possui caráter indenizatório, já que é paga antecipadamente ao oficial de justiça, com vistas a cobrir o gasto por ele efetuado, no cumprimento de mandados, oriundos de processos acobertados pela gratuidade da justiça.

Verba indenizatória paga de forma permanente e com valores fixos, independentemente, portanto, do número de mandados de justiça gratuita recebidos ou da efetiva despesa do meirinho durante o cumprimento de tais diligências.

(...)

Tanto é assim que não se exige prestação de contas dos valores gastos com as diligências e eventual “sobra” também não precisa ser devolvida. É um ônus da própria atividade que se tenta indenizar os gastos no cumprimento de diligências gratuitas por meio da VIPAE.

É importante enfatizar também que nos casos em que o oficial de justiça cumpre poucas diligências

gratuitas, ele não tem o ônus de devolver parte da verba indenizatória.

Deste modo, a pretensão do autor em receber por cada diligência gratuita realizada não encontra amparo legal, pois a própria característica da verba indenizatória já existente se destina ao fim que pretende o requerente.

Outrossim, tal verba é paga indistintamente a todos os Oficiais de Justiça em atividade, independentemente do número de mandados cumpridos, mesmo no período de férias e licenças legais.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
” (Id. 115579663, fls. 02 e 03).

Inconformado, o servidor interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que, tendo em conta a própria natureza indenizatória da verba em questão, imperiosa a necessidade de pagamento das quantias faltantes, além do limite legal.

Não prospera a irresignação.

Sem maiores delongas, verifica-se que a verba indenizatória criada para repor gastos com diligências oriundas de processos de beneficiários da justiça gratuita, está prevista no artigo 41, parágrafo único, da Lei nº 8.814/2008 (Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SDCR, observemos:

“
Art. 41 A remuneração dos cargos efetivos está apresentada nas tabelas de subsídios constantes nos Anexos de XIV a XIX desta lei.

Parágrafo único Os servidores efetivos no cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devida, de forma antecipada, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
”. (Lei Estadual n. 8.814/2008 com redação atribuída pela Lei n. 10.334/2015)

Posteriormente, tal artigo foi alterado pela Lei nº 10.698/2018:

“
Art. 2º Fica alterado o parágrafo único do art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, alterado pela Lei nº 10.334, de 26 de outubro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação
:

“
Art. 41

(...)

Parágrafo único Os servidores efetivos no cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita,
no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),
devida de forma antecipada, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
.” (Lei nº 10.698/2018)

Observa-se da leitura do dispositivo legal, que o legislador expressamente consignou uma significativa quantia específica, com o fito de repor os gastos decorrentes do cumprimento de diligências advindas de processos de beneficiários da Justiça Gratuita.

Sob essa perspectiva, verifica-se que o pleito do apelante esbarra na mais absoluta
ausência
de previsão legal, o que não deve ser admitido, uma vez que afigura-se incabível a concessão de benesses em desobediência ao princípio da legalidade, axioma este que norteia a atuação do Administrador Público, e está expressamente previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal
in verbis
.

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
”.

Ademais, registro que a atuação jurisdicional pretendida, acarretaria uma verdadeira reforma e majoração do cálculo da remuneração do recorrente, em total desalinho ao que fora estabelecido na Lei nº 8.814/2008, cujo teor estrutura a carreira, e já prevê o valor exato a ser pago.

Além disso, ainda que se argumente a defasagem no valor estabelecido no diploma legal, entendo que a omissão na atualização dos valores, não tem o condão de autorizar o Poder
Judiciário, ainda que de maneira direta,
a fixar reajustes, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Sob outra perspectiva, pontuo que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, as jurisprudências colacionadas aos autos, não se correlacionam com o presente julgado, pois tratam da antiga gratificação de produtividade que há muito deixou de ser paga aos Oficiais de Justiça, e que fora substituída justamente pela verba indenizatória em questão.

Não bastasse isso, na data de
09/03/2017
, por ocasião do julgamento pelo Tribunal Pleno do Mandado de Segurança Coletivo nº 58766/2016 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –SINJUSMAT - registrou-se que a VIPAE, “
trata-se de verba genérica, destinada à recomposição de

todas as perdas que os Oficiais de Justiça tiveram durante a consecução de seu múnus público,
alguns dos

quais são impossíveis de serem individualizados em cada ato promovido
e que perduram mesmo após sua perfectibilização, abrangendo, inclusive, custos perenes, como a depreciação de bens privados utilizados para o trabalho
”.

Ora, se o próprio Pleno desta Egrégia Corte, pontuou que alguns dos gastos são praticamente impossíveis de serem identificados, não me parece razoável conceber que o apelante consiga estabelecer e identificar a totalidade dos custos quando do cumprimento de uma diligência, de maneira a requerer as diferenças na presente Ação de Cobrança.

De mais a mais, sublinho que no mesmo julgado, consignou-se que a Verba Indenizatória para Atividades Externas - VIPAE, deve ser paga inclusive àqueles servidores em período de férias e licenças, ou seja, quando não há efetivo labor, o que denota que a reinvindicação do apelante não reside apenas e tão somente na correta e justa reposição dos seus gastos, mas sim, em mero reajuste de remuneração.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, a ementa do julgado do Tribunal Pleno:

MANDADO
DE
SEGURANÇA

COLETIVO
–
OFICIAIS
DE
JUSTIÇA
– PERCEBIMENTO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE
MANDADOS
DE
JUSTIÇA
GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE
FÉRIAS
E
LICENÇAS
– POSSIBILIDADE – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/90 – PREVISÃO EXPRESSA DE QUE OS AFASTAMENTOS EM QUESTÃO SÃO CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO –
VERBA DE CARÁTER GENÉRICO, DESTINADA A INDENIZAR TODOS OS GASTOS DECORRENTES DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE FUNCIONAL
– VIOLAÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS DOS SERVIDORES – ORDEM CONCEDIDA. Tendo em vista que a previsão legal do art. 41, parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.814/2008 condicionou o pagamento da verba para cumprimento de
mandados
da
justiça
gratuita exclusivamente ao efetivo exercício do cargo de
oficial
de
justiça
, sem afastar a sua incidência durante o usufruto de
férias
ou de
licenças
remuneradas, tem-se como manifesto o constrangimento ilegal decorrente da supressão de tal benefício nesses períodos, mormente se considerarmos que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC n. 4/90) considera tais afastamentos como efetivo exercício do cargo. Ademais, trata-se de verba genérica, destinada à recomposição de todas as perdas que os
oficiais
de
justiça
tiveram durante a consecução de seu múnus público, alguns dos quais são impossíveis de serem individualizados em cada ato promovido e que perduram mesmo após a sua perfectibilização, abrangendo, inclusive, custos perenes, como a depreciação dos bens privados utilizados para o trabalho, o que justifica o seu pagamento mesmo nos períodos de
férias
e
licenças
remuneradas.
A própria forma como é composta a remuneração dos
oficiais
de
justiça
, cuja verba indenizatória corresponde a aproximadamente 50% dos valores percebidos, demonstra que o seu tolhimento durante os períodos de
férias
e
licenças
implica verdadeira coerção estatal para que os servidores não usufruam dos direitos sociais constitucionalmente previstos, caracterizando malfazejo constrangimento ilegal, especialmente na hipótese em que está comprovada a compensação automática na distribuição do trabalho após o retorno do servidor, que recebe sobrecarga de atividades.

(N.U 0058766-10.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/03/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo singular, harmoniza-se com a jurisprudência anteriormente firmada por Esta Egrégia Corte, a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023